Tribunal: TJPA
Processo: 0000016-02.2014.8.14.0000
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2022-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283) - 0000016-02.2014.8.14.0000

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REU: MARTINHO ARNALDO CAMPOS CARMONA, MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA COSTA, ATHOS NEVES DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO APOrig nº 0000016-02.2014.8.14.0000

CLASSE: AÇÃO PENA ORIGINÁRIA

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

REQUERENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

REQUERIDO(S): MARTINHO ARNALDO CAMPOS CARMONA

MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA COSTA

ATHOS NEVES DA ROCHA

ADVOGADO(S): MERCELINDA M. RÊGO – OAB/PA 17496

BRUNO M. COELHO DE SOUZA – OAB/PA 8770
ALESSANDRO P. OLIVA – OAB/PA 11847
LÍVIO S. DA FONSECA – OAB/PA 18701
ANTÔNIO L. PAES NETO – OAB/PA 17277
FELIPE A. GONÇALVES – OAB/PA 25065

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: CÉSAR B. NADER MATTA JR.
RELATOR(A): DESA EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________

EMENTA. AÇÃO PENAL. PROCEDIMENTO ORIGINÁRIO. ESTELIONATO MAJORADO CONTINUADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA “EX OFFÍCIO”.

NÃO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO JUDICIÁRIO. AGENTES COM E SEM PRERROGATIVAS DE FUNÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL VERIFICADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram
o PLENO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, por unanimidade,
declarar “ex ofício” extinto o processo pela prescrição
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ......... (.................) dias do mês de ...................... de 2022.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) .

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO APOrig nº 0000016-02.2014.8.14.0000

CLASSE: AÇÃO PENA ORIGINÁRIA

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

REQUERENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

REQUERIDO(S): MARTINHO ARNALDO CAMPOS CARMONA

MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA COSTA

ATHOS NEVES DA ROCHA

ADVOGADO(S): MERCELINDA M. RÊGO – OAB/PA 17496

BRUNO M. COELHO DE SOUZA – OAB/PA 8770
ALESSANDRO P. OLIVA – OAB/PA 11847
LÍVIO S. DA FONSECA – OAB/PA 18701
ANTÔNIO L. PAES NETO – OAB/PA 17277
FELIPE A. GONÇALVES – OAB/PA 25065

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: CÉSAR B. NADER MATTA JR.
RELATOR(A): DESA EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Ação Penal Originária
, na qual o
MINISTÉRIO PÚBLICO
denunciou em 08/01/2014, os nacionais
ATHOS NEVES DA COSTA, MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA COSTA e MARTINHO ARNALDO CAMPOS CARMONA (Deputado Estadual)
, pela suposta prática do crime previsto no artigo 171, § 3º c/c artigo 71, ambos do CP, que teria ocorrido entre as datas de 01/06/2004 a 31/05/2005, e no período compreendido entre 01/06/2005 à 31/07/2005.

A denúncia foi rejeitada, por este Tribunal, por considerar o fato atípico, em relação ao denunciado
MARTINHO ARNALDO CAMPOS CARMONA
, e julgando-se incompetente para decidir sobre o recebimento da exordial acusatória em relação aos denunciados
ATHOS NEVES DA COSTA e MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA COSTA.

Em 14/01/2015, o Ministério Público interpôs Recurso Especial, sendo negado ao mesmo, em 12/06/2015, seguimento ao STJ.

O Ministério Público, então, ingressou com Agravo em Recurso Especial em 08/07/2015, não tendo o STJ conhecido do referido agravo, com expedição de certidão de trânsito em julgado em 15/03/2022.

Os Requeridos MARTINHO ARNALDO CAMPOS CARMONA e MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA COSTA, peticionaram requerendo a declaração da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, haja vista não ter ocorrido nenhuma hipótese de interrupção ou suspensão do referido prazo prescricional e por já ter transcorrido mais de 12 (doze) anos da data do fato tido criminoso até o presente momento.

O feito foi encaminhado ao Órgão Ministerial, que argumentou que o pedido de prescrição perdeu o objeto,
pelo fato de que já foi reconhecido, por decisão judicial transitada em julgado, que o Estado não pode punir os denunciados.

Vieram-me os autos conclusos para decisão.

É o relatório.

VOTO

VOTO

No presente caso, observo que a denúncia foi rejeitada por atipicidade da conduta criminosa em tese praticada pelo requerido MARTINHO CARMONA (Deputado Estadual) à época este Tribunal, e ao mesmo tempo julgaram-se incompetentes para decidir sobre o recebimento da exordial acusatória no tocante aos demais denunciados ATHOS e MARIA COSTA, eis que não possuíam foro por prerrogativas de função.

Vislumbro outrossim, o decurso de mais de 17 (dezessete) anos após a data em que os crimes foram praticados nos lapsos temporais de 01/06/2004 a 31/05/2005 e de 01/06/2005 a 31/07/2005.

Em 01/08/2021 ocorreu o período de 16 (dezesseis) anos da data da última prática criminosa que se deu em 31/07/2005. E assim, o delito realmente prescreveu porque a denúncia ainda não fora recebida.

É visível na hipótese dos autos a prescrição da ação pela pena em abstrato. Nota-se que a denúncia imputa aos requeridos a prática do crime tipificado nos artigos 171, §3º, c/c 71, ambos do Código Penal (estelionato majorado continuado) já prescrito se aferir o máximo da respectiva pena; “in verbis”:

“(...)
Art. 171
- Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa
, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.
§ 3º -

A pena aumenta-se de um terço
, se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência. (...)” (negritos meus)

“(...)
Art. 71
- Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro,
aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes
,
se idênticas
, ou a mais grave, se diversas,
aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.
(...)” (negritos meus)

Se a denúncia não foi recebida, o marco inicial da aferição do direito estatal de punir começa a fluir a partir da data de 31/07/2005 (dia do último crime praticado) se esgotando em 01/08/2021, quando já havia decorrido mais de 16 (dezesseis) anos da conduta criminosa, estando evidente a prescrição apontada.

Na hipótese, a pena cominada para o delito é no máximo em 05 (cinco) anos, aumentada de 1/3 (um terço) em virtude do §3º, passando estão para 06 (seis) anos e 08 (oitos) meses, sendo ainda elevada em mais 1/3 (um terço), em razão do crime continuado, devido a quantidade verificada de cinco condutas criminosas idênticas, chegando-se à pena máxima em abstrato de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias, que prescreve em 16 (dezesseis) anos, nos termos do artigo 109, inciso II, do Código Penal, a seguir transcrito:

“(...) Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...) II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze. (...)”

Assim, obrigatoriamente, sou forçada a reconhecer a prescrição com a consequente declaração da extinção punitiva estatal em relação aos requeridos.

Pelos motivos supra expostos, por medida de economia processual e tendo em vista sobretudo, o disposto no Código de Processo Penal, artigo 61 e do Estatuto Repressivo Pátrio, artigos 107, IV, 109, II, c/c o artigo 110 e seus parágrafos, declaro prescrita a pretensão punitiva do crime praticado pelos acusados
ATHOS NEVES DA COSTA, MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA COSTA e MARTINHO ARNALDO CAMPOS CARMONA (Deputado Estadual)
, e, por via de consequência, determino o arquivamento dos autos.

É como voto.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

Belém, 08/12/2022